Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-32.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ONOFRE BATISTA - CPF: 022.329.011-49 (AGRAVANTE), ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - CPF: 709.831.511-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais
–
Fraude Em Conta Bancária Via Aplicativo
–
Tutela De Urgência Indeferida
–
Ausência De Prova Inequívoca
–
Necessidade De Dilação Probatória
–
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu pedido liminar, que visa à restituição de valores supostamente subtraídos de conta corrente em razão de fraude bancária via aplicativo.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de alegações de fraude em conta bancária eletrônica, imputada à falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3-
A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015), o que não se verifica no caso.

4- O acesso ao aplicativo por orientação de canal não oficial e a ausência de prova inequívoca de falha sistêmica da instituição bancária impedem o reconhecimento da verossimilhança necessária à medida liminar.

5- A matéria demanda instrução probatória, especialmente quanto à origem da falha de segurança alegada, o que inviabiliza a antecipação de tutela em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de prova inequívoca da probabilidade do direito, não suprida por alegações unilaterais e ausência de nexo claro entre o dano e a conduta do fornecedor de serviços.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/6/2023; STJ, AgInt no REsp 2.108.642/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 2/9/2024; TJRS, RAI nº 5164887-37.2022.8.21.7000, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, 17ª Câm. Cív., j. 14/10/2022; TJRS, RAI, nº 51648873720228217000, 17ª Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.197556-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câm. Cív., j. 6/2/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1008788-32.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Jose Onofre Batista
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valor c/c condenação a Indenização por Danos Morais n. 1008224-27.2025.8.11.0041, em desfavor do

Banco do Brasil S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, que consiste na restituição do valor de R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais) que foram retirados de sua conta corrente por suposta fraude.

Nas razões recursais, sustenta ser idoso, cliente do Banco do Brasil, e que, em 03/02/2025, foi vítima de golpe mediante contato via WhatsApp supostamente oriundo do suporte digital da instituição, no qual foi informado sobre tentativa de invasão à sua conta.

Após acessar o aplicativo do banco, aduziu que foram subtraídos de sua conta os valores de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por meio de boleto, e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) via Pix, para pessoas desconhecidas, totalizando R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Argumenta que procurou imediatamente a agência bancária e registrou formalmente a ocorrência, inclusive com boletim de ocorrência policial.

Alega que o Agravado não adotou qualquer medida de segurança e deve ser responsabilizado pela falha na prestação de serviços, além de restituir o valor apropriado de sua conta em decorrência da fraude.

Requer seja restituído o valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) retirado de sua conta corrente supostamente de forma fraudulenta.

O pedido ativo/suspensivo foi indeferido (Id. 276516866).

Contraminuta no Id. 282383364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que
Jose Onofre Batista
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valor c/c Condenação a Indenização por Danos Morais n. 1008224-27.2025.8.11.0041 em face do
Banco do Brasil S/A
.

Na petição inicial, o Agravante sustentou que, em 03/02/2025, recebeu uma mensagem via
WhatsApp
, supostamente enviada pelo “Suporte Digital” da instituição financeira, contendo logomarca e linguagem institucional.

Após interagir com o suposto atendente, acessou o aplicativo bancário com o intuito de verificar movimentações irregulares. Asseverou que, nesse ínterim, foi feita subtração indevida de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), distribuídos entre transferência via PIX e pagamento de boleto bancário.

Asseverou que terceiros acessaram ao Aplicativo sem fornecimento de senha, o que culminou na fraude. Após o ocorrido, aduziu que se dirigiu à agência bancária, contestou administrativamente os lançamentos e registrou boletim de ocorrência. No entanto, a instituição financeira não procedeu à restituição dos valores.

Alegou que a responsabilidade objetiva da requerida decorre da falha na prestação dos serviços bancários e da falta de mecanismos eficazes de segurança digital.

Informou também que sua renda é oriunda de aposentadoria, utilizada para suprir necessidades básicas, inclusive de familiares, e para aquisição de medicamentos de uso contínuo, sendo a perda financeira fator de agravamento de sua saúde, já debilitada.

Com base nesses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para que a instituição financeira restituísse a quantia subtraída de sua conta corrente.

O Juiz singular, por meio da decisão de Id. 185259619, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Recorrente, sob o fundamento de que não foram demonstrados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a verossimilhança das alegações.

Em face dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o Recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial, destacando sua condição de idoso, consumidor hipervulnerável e vítima de fraude comprovada, reafirmando o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e os danos sofridos.

Pois bem.

Sabe-se que a concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito invocado e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, observo que não foram demonstrados os pressupostos essenciais para o deferimento da medida liminar, especialmente a probabilidade do direito.

É sabido que a probabilidade do direito, para fins de concessão de tutela de urgência, deve estar fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, mas que revele, de forma clara e evidente, um grau de convencimento tal que não permita a subsistência de dúvida razoável quanto à plausibilidade da pretensão deduzida.

O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiros, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

No caso, não há prova inequívoca da falha na prestação dos serviços bancários por parte da instituição financeira. Em que pese ao Recorrente alegue que não forneceu senha a terceiros, admitiu ter acessado o aplicativo da instituição mediante orientação recebida via canal não oficial.

Este fato é relevante, pois afasta, ao menos nesta fase, a presunção de que a transação ocorreu sem participação ativa do cliente na autenticação da operação.

Ademais, a conduta do Agravante ao seguir instruções recebidas de contato não verificado e ao acessar pessoalmente o aplicativo é elemento que exige análise aprofundada de culpa concorrente ou exclusiva, o que não se resolve em sede de cognição sumária.

Importante destacar, ainda, que incumbe ao consumidor adotar as devidas cautelas, especificamente quanto à verificação da procedência da mensagem recebida.

Por derradeiro, entendo que é necessária maior dilação probatória para que possa aferir a verossimilhanças das alegações do Agravante, bem como a eventual responsabilidade da instituição financeira, o que torna prematuro e temerário o deferimento da antecipação da tutela nesta fase processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRA. PEDIDO DE IMEDIATASUSPEENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...].
No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo pessoal vergastado). Deslinde da controvérsia que reclama instauração adequada de contraditório e alguma dilação probatória, inclusive porque - como apontado pelo juízo a quo -, da narrativa do agravante, o demandante teria sido induzido em erro por terceiros, não havendo elementos, neste momento processual, a indicar que a conduta dos prepostos da demandada tenham influenciado na contratação. Manutenção da decisão recorrida que se impõe.
RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS, RAI, nº 51648873720228217000, 17ª Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022) (sem grifo no original)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS - ALEGAÇÃO DE GOLPE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 300, DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. -
Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC. - Constatada a necessidade de maior dilação probatória diante da alegação de golpe/ fraude, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.197556-6/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho a decisão recorrida tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025